Tribunal: TJBA
Processo: 8067103-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067103-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERIDAN QUEIROZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 304 DO CPC. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 701. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO IMEDIATO. HONORÁRIOS ARBITRADOS COM BASE NO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer para determinar a transferência da autora, em ambulância com UTI móvel, para unidade de saúde com UTI cardiológica, no prazo de quatro horas, sob pena de multa diária. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. O apelante sustenta a estabilização da tutela antecipada concedida e a consequente extinção do feito, nos termos do art. 304, §1º, do CPC, além da aplicabilidade do procedimento do art. 701 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a tutela de urgência concedida estabilizou-se, justificando a extinção do processo nos termos do art. 304 do CPC; (ii) analisar a aplicabilidade do procedimento previsto no art. 701 do CPC ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 304 do CPC prevê a estabilização da tutela antecipada quando não há interposição de recurso contra a decisão concessiva. No caso, a demanda envolve, além da tutela de urgência, pedido de condenação em danos morais, o que inviabiliza a aplicação do dispositivo, pois há pretensão de tutela final a ser apreciada.

4.
O art. 701 do CPC estabelece procedimento específico para expedição de mandado de pagamento ou de cumprimento de obrigação de fazer quando houver evidência do direito do autor.

5.
Contudo, tal norma não se aplica ao caso, pois, apesar da obrigação de fazer ser evidente, o mesmo não se verifica com o pedido de indenização por danos morais, que foi negado em primeira instância.

6.
O cumprimento da medida liminar não ocorreu de forma imediata, reforçando a necessidade de manutenção da sentença recorrida.

7. A
improcedência do recurso, os honorários advocatícios são majorados em 5%, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

Tese de julgamento
:

1.
A estabilização da tutela antecipada prevista no art. 304 do CPC não se aplica quando a demanda envolve pedido de tutela final, como indenização por danos morais.

2.
O procedimento do art. 701 do CPC não é aplicável quando há controvérsia sobre parte da demanda, ainda que a obrigação de fazer seja evidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 304, §1º; 303; 701; 85, §11; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 0706881-60.2022.8.07.0017, Rel. Desa. Vera Andrighi, j. 24.01.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001136-74.2018.8.26.0037, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 31.07.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067103-64.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ERIDAN QUEIROZ DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.